Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746932-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0705543-34.2020.8.07.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Com fundamento no art. 178, II, do CPC, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para emitir parecer. Intime-se o SINPRO para apresentar contarrazões ao agravo interno (ID 21087943). Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator